Tribunal: TJMT
Processo: 0004846-70.2009.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004846-70.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), EBRSON FERREIRA GOMES - CPF: 021.579.231-95 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAYKON RODRIGUES NEVES - CPF: 036.930.791-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPARAM DA EMPREITADA CRIMINOSA SOB O COMANDO DO APELANTE – VÍTIMA RECONHECEU O APELANTE QUE ESTAVA NO LOCAL MOMENTOS ANTES DA PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleber Pedro Lima de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0004846-70.2009.8.11.0064 (código 326792) o
condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, capitulado no art. 157, § 2o, I, II, do Código Penal, redação anterior a alteração trazida pela Lei n. 13.654/18; impondo-se registrar, outrossim, que, no mesmo édito judicial, foi declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O apelante, fortes nas razões encontradiças nos IDs 77838616 e 77838617, postula sua a absolvição quanto ao crime patrimonial que lhe é imputado, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 77838618, requer o desprovimento do vertente apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 80571465, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 77838531, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso caderno informativo que na data de 23/08/2017, por volta das 00h00min., no “Posto de Combustíveis Milenium”, situado na Rua Dom Pedro, n. 1139, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado
CLEBER PEDRO LIMA

DE OLIVEIRA
, mediante divisão de tarefas e em concurso de vontades e esforços ilícitos com os adolescentes
PEDRO HENRIQUE GONÇALVESDOS SANTOS (16 anos) e DOUGLAS MAYKON RODRIGUES NEVES
(16 anos),os quais se utilizando de grave ameaça exercida com emprego de 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, n. IH1127, cromado (apreendida, fl. 05), subtraíram para eles, com ânimo de

assenhoramento definitivo, a quantia de R$ 228,00, em dinheiro e01 (uma) requisição n. 05871, no valor de R$ 41,00 (recuperados), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Segundo consta dos autos, no mesmo dia (23/08/2017), pouco tempo antes do fato, por volta das 22:30, o denunciado Cleber, na companhia dos adolescentes Pedro e Douglas, foram ao estabelecimento vítima em um veículo VW Gol, cor prata, oportunidade em que ali consumiram bebidas alcoólicas, bem como ficaram observando a movimentação, aguardando o melhor momento para praticarem o assalto, quando então deixaram o estabelecimento.

Desse modo, após ajuste entre o denunciado Cleber e os adolescentes, atuando em divisão de tarefas, por volta 00h00min., os adolescentes Pedro e Douglas, conduzindo a motocicleta do denunciado, marca Honda Fan 125, cor cinza, sem placa de identificação, retornaram ao posto de combustíveis, ocasião em que Douglas, portando um revólver, abordou o funcionário E.F.G, e determinou que o mesmo lhe entregasse o dinheiro do caixa.

Colhe-se que referido funcionário informou que não tinha dinheiro, no entanto, Douglas se dirigiu ao caixa e logrou subtrair a quantia de R$228,00 e uma requisição no valor de R$ 41,00, sendo que, em seguida, montou na motocicleta que o aguardava, pilotada pelo adolescente Pedro, oportunidade em que ambos foragiram, sendo que Douglas ainda efetuou um disparo com a mencionada arma de fogo.

Consta dos autos que, em rondas nas proximidades dos fatos, a Polícia Militar se deparou com os adolescentes na referida motocicleta, de propriedade do denunciado, ocasião em que os mesmos empreenderam fuga, sendo que durante a perseguição, Douglas tentou se desfazer da arma de fogo, porém, sem êxito, pois foi interceptado pela guarnição policial. Na posse dos infratores, foram encontrados o dinheiro e a requisição subtraídos do comércio vitima.

Indagados, os adolescentes Douglas e Pedro confessaram a prática delitiva, bem como afirmaram que recebiam apoio do denunciado Cleber, proprietário do veículo VW Gol, cor prata, com um adesivo escrito “Coiote”.

Durante a condução dos adolescentes à Delegacia de Polícia, foi irradiado a ocorrência do roubo, sendo que o funcionário do posto se dirigiu e reconheceu Douglas e Pedro como os autores do crime (fl. 12).

São dos autos, outrossim, que, quando a guarnição policial chegou na Delegacia de Polícia conduzindo os adolescentes, o denunciado ali se encontrava sob o pretexto de que estava a procura dos referidos adolescentes, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

Interrogado, o denunciado assumiu a propriedade da motocicleta usada na prática criminosa.

2o FATO: CORRUPÇÃO DE MENOR.

Apurou-se, outrossim, que o denunciado
CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA
, corrompeu ou facilitou a corrupção de menores de18 (dezoito) anos, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS e DOUGLASMAYKON RODRIGUES NEVES, com eles praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la.

Por fim, destaque-se que o réu é reincidente, eis que possuiu nesta Comarca 02 (duas) condenações pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (Proc. n. 5531-09.2011.811.0064, Código: 601095), bem como

responde a 01 (uma) ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (Proc. n.6233-13.2015.811.0064, Código: 635019), além de 01 (um) IP pelo crime, em tese, de tentativa de homicídio (IP. n. 6455-78.2015.811.0064, Código: 635231).
[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (p. 2/3 - ID 77838532); termos de exibição e apreensão (p. 3 – ID 77838533), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do Cleber Pedro. E embora ele negue a prática do crime e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto a versão apresentada pelo apelante está isolada nestes autos, eis que não obstante na fase administrativa tenha afirmado que não participou da empreitada criminosa e que emprestou sua motocicleta para os adolescentes P. H. G. S. e D. M. R. N. visitarem as namoradas; bem como que em juízo ele não tenha sido inquirido posto que se encontrava foragido, é imperioso reconhecer que a autoria delitiva repousa induvidosa sobre sua pessoa, uma vez que os adolescentes, ao prestarem esclarecimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, confessaram a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado apurado nestes autos e indicaram a participação de Cleber Pedro, na condição de mentor intelectual.

Com efeito, infere-se das declarações dos adolescentes Pedro Henrique e Douglas Maykon, na audiência de apresentação levada a cabo perante o Juízo da Infância e Adolescência de Rondonópolis e reproduzidas nestes autos, que foi o apelante quem os convidou para a prática do roubo Posto Milenium; assim como quem emprestou a motocicleta e a arma de fogo usada no crime, consoante se infere destes excertos:

Juíza: Douglas Maykon Rodrigues Neves, você está aqui na qualidade de representado, você está sendo acusado do ato infracional de roubo qualificado pelo emprego de armas e concurso de agentes. Você tem o direito de permanecer em silêncio e se quiser ficar em silêncio isso não será usado em prejuízo da sua defesas, está certo? Douglas, é verdade que na data de 23 de agosto de2009, por volta da meia noite, você e o Pedro Henrique assaltaram Cleber Pedro Lima de Oliveira?

DM: Não, ele que é o dono da moto e do revólver.

Juíza: Quem, o Pedro?

DM: O Cleber Pedro.

Juíza: Ah, desculpa, foi com o Cleber, né? Aliás vocês assaltaram um posto, Posto Milenium, como é que foi isso?

DM: Foi assim, nós entramos no MSN e o Cleber Pedro pediu para falar com nós, e falou que tinha que ser pessoalmente, aí nós pegou e foi dar uma volta. Nós foi na Lions, ai na Lions ele veio falando de assalto.

Juíza: Quem falou no MSN com vocês, o Cleber?

DM: O Cleber.

[...]

Juíza: Daí vocês foram?

DM: Fomos, só que ele não falou pra fazer essas coisas, aí nós decidimos de lá pra cá, começou a falar que estava precisando de dinheiro e esse posto tinha muito dinheiro, e que ele não poderia fazer porque o rapaz conhecia ele lá do lugar onde ele trabalha.

Ele falou que não ia dar nada pra nós porque nós era de menor, que ele era de maior, porque qualquer coisa que acontecesse, ele era de maior e poderia puxar de 10 a 15 anos de prisão.

Juíza: E aí, quem foi pilotando a moto e quem foi com a arma na mão?

DM: eu fui pilotando e o Pedro Henrique com a arma.

[...]

Juíza: E ai vocês foram pro posto, como q foi na hora que vocês chegaram?

DM: primeiro foi nós três, eu, o Cleber e o Pedro. Ai nós ficou dentro do carro esperando ele, aí ele comprou dois guaraná e uma cerveja pra ele. Aí ele cuidou e falou é o seguinte, vocês vê ai. Ai nós pegou e falou bem assim: Não é melhor deixar isso baixo não? Não moço, vai lá pra mim. Ai nós rodeou o posto cinco vezes, aí na quinta vez nós deu voz de assalto.

Juíza: Como é que foi na hora que foi dar voz de assalto?

DM: Foi só eu e o Pedro, ele ficou esperando duas esquinas pra frente.
[Depoimento de Douglas Maykon Rodrigues Neves perante a 6a Vara Cível de Rondonópolis – pp. 3/6 – ID 77840993]
Negritamos

Juíza: Pedro Henrique Gonçalves dos Santos, você está aqui na qualidade de representado, você está sendo acusado do ato infracional de roubo qualificado pelo emprego de armas e concurso de agentes. Você tem o direito de permanecer em silêncio e se quiser ficar em silêncio isso não será usado em prejuízo da sua defesas, está certo? Pedro, é verdade que na data de 23 de agosto de2009, por volta da meia noite, você e o Douglas Maykon, juntamente com Cleber Pedro assaltaram o Posto Milenium?

PH: é verdade.

Juíza? Como foi isso, Pedro?

PH: O Cleber foi e chamou nós pra sair, eu e o Douglas, Aí nós demos uma volta, passamos no posto primeiro. Aí nós ficou no posto e tomamos usma Coca. Aí falou assim vamos dar mais uma volta. Aí nós fomos na Lions, ficamos na Lions. Aí deu umas nove, dez horas e nós ficamos ali. Ai a gente tava de carro com ele e descemos ai parou numa esquina e começou a falar desse posto que lá ia ter dinheiro e ele tava precisando. Aí ele falou pra mim e pro Douglas, que ele não podia ir, que ele era de maior e ia ficar preso, nós de menor não ia dar nada. Dai eu falei que ía e o Douglas também. Dai nós fomos na casa dele e pegamos a moto, aí tava o revolver no carro. Ai ele ficou esperando duas esquinas abaixo do posto assim, dai o Douglas foi de moto lá e deu voz de assalto lá.

[Depoimento de Pedro Henrique Gonçalves dos Santos perante a 6a Vara Cível de Rondonópolis – pp. 7/8 – ID 77840993]
Negritamos

No mesmo sentido foi o depoimento do operador de caixa do Posto Milenium, Eberson Ferreira Gomes, que a despeito de não ter sido ouvido em juízo, durante a primeira fase da persecução penal, confirmou que o crime foi cometido pelos adolescentes acima mencionados e que os dois estavam momentos antes no posto acompanhados de Cleber Pedro, observando os detalhes do local, tal como se infere desta parte do depoimento da referida testemunha:

[...] Que o depoente confirmou ter sido eles os autores do roubo; Que por volta das 22h30min. chegou naquele local, 01 (um) veiculo VW Gol de cor prata com 03 (três) ocupantes: Que desceram e pegaram cervejas: Que ficaram observando os detalhes do posto e assim saíram do local: Que o depoente viu um dos conduzidos pelo roubo dentro daquele carro [...].

(p. 5 do ID 77838534).

Se isso não bastasse, impõe-se consignar, também, que os policiais militares Alexsandro Ribeiro de Souza e Gisele de Souza Chiella, em juízo, ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, dando conta de que os adolescentes confessaram o delito e afirmaram que recebiam apoio de um terceiro individuo, sendo este maior de idade e que era proprietário de um veículo
VW Gol
de cor prata com adesivo escrito
Coiote
;

asseverando, outrossim,

os depoentes
,
que quando os menores já estavam na

Delegacia

onde funciona o CISC, o proprietário do carro [Cleber Pedro] já os aguardava, alegando que procurava informações acerca de ambos.

Consignaram, outrossim, os citados agentes públicos, que a motocicleta apreendida com os adolescentes não tinha placa mas que a nota fiscal estava em nome do proprietário do gol, Cleber Pedro Lima de Oliveira, quem havia sido visto pela vítima no posto abastecendo pequena quantidade de combustível momentos antes do roubo ocorrer e que os menores responsáveis pelo roubo estavam dentro do carro com o apelante, não havendo, portanto, qualquer dúvida acerca da prática do crime de roubo atribuído a Cleber Pedro na peça acusatória, sendo, pois, necessário reconhecer que a pretensão defensiva é meramente protelatória e não guarda sintonia com o robusto conjunto probatório que deu ensejo à condenação vergastada.

Por outro lado, a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada, isso, porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Além do mais, é imperativo ressaltar que, na hipótese, não se pode cogitar a aplicação, em favor de Cleber Pedro, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, a condenação do apelante
pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista que a existência de elementos probatórios suficientes, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de

Cleber Pedro Lima de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021